Tribunal: TCU
Processo: 009.520/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, nos termos dos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o e 5o, do RITCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria emitido em favor da Sra. Jacy Dias Campos de Andrade (XXX.567.786-XX); 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, comunicando ao TCU, no prazo de 15 dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, do art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e do art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.3.2. oriente à interessada que ela poderá optar por uma das seguintes possibilidades: 9.3.2.1. mudança de regime de dedicação exclusiva nos dois cargos de professor, de forma a manter ambas as aposentadorias compatíveis com a acumulação prevista no art. 37, inciso XVI, alínea "a" (dois cargos de professor); 9.3.2.2. opção por um dos cargos, em face da impossibilidade de acumulação de cargos de professor no regime de dedicação exclusiva, consoante vedação contida no art. 37, incisos XVI e XVII, c/c a Lei 7.596/1987 e o art. 14, inciso I, do Decreto 94.664/1987; 9.3.2.3 considerando a opção da ex-servidora diante das possibilidades constantes do subitem 9.3.2.2, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.2.4. informe à interessada que, no caso de não provimento de recursos eventualmente interpostos, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência deste acórdão pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais; 9.3.2.5. comunique imediatamente à interessada o teor do presente acórdão, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 dias, comprovante das respectivas datas de ciência, nos termos do art. 4o, § 3o, da Resolução-TCU 170/2004.